Tribunal: TJDFT
Processo: 0008732-62.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. LEGITIMA DEFESA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, que requerem especial atenção, confere-se à palavra da vítima maior relevância, e esta se mostra apta a embasar o decreto condenatório quando firme e coerente, sobretudo quando corroborada pela prova testemunhal e pericial.
2. O relato da vítima e o compatível laudo de exame de corpo de delito, que aponta numerosas lesões corporais condizentes com as diversas agressões narradas, são provas hábeis a fundamentar o decreto condenatório.
3. A configuração da legítima defesa como excludente de ilicitude requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão", em concomitância.
4. As agressões praticadas pelo réu contra a vítima (incluindo socos e mordida no rosto e arremessos da cabeça dela contra a parede) não se mostraram compatíveis com a intenção de se defender, não sendo meios moderados para repelir eventual injusta agressão, mas evidenciam agressões dolosas com a finalidade de lesionar.
5. Recurso desprovido.